Tribunal: STF
Processo: ARE 1335646
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA:NORMA DE TRANSIÇÃO DO INC. III DO ART. 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2004. REQUISITO DE VINTE ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO. NOVA APOSENTADORIA: PARTE DO PERÍODO COMPUTADO PARA O BENEFÍCIO NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAR O JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Juiz de Fora/MG:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO BIENAL AFASTADA. DIREITO A APOSENTADORIA COM BASE NA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 6° DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/04. REQUISITO DE VINTE ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO. PARTE DO PERÍODO JÁ COMPUTADO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO NO RGPS. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO COMO TEMPO DE EFETIVO SERVIÇO PÚBLICO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO SISTEMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 11). 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. III do art. 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003.



    Argumenta que “a repercussão geral é evidente, uma vez que a solução da questão debatida neste apelo ultrapassa os anseios individuais das partes, já que envolve a análise de condição constitucionalmente estabelecida para a obtenção de aposentadoria com proventos integrais. 



    Com efeito, trata-se de recurso extraordinário no qual se controverte sobre o real alcance do requisito ‘tempo de efetivo serviço no serviço público’ previsto na regra de transição talhada no artigo 6º, inciso III, da Emenda Constitucional n. 41/2003. 



    Em especial, questiona-se se o tempo utilizado para a obtenção de outra aposentadoria acumulável também pode também ser considerado para fins de preenchimento da exigência de ‘vinte anos de efetivo exercício no serviço público’. 



    O assunto, a toda evidência, possui grande relevância do ponto de vista econômico, politico, social e jurídico, cuja solução passa pela interpretação de tema constitucional sensível e tem extrema importância para toda a população brasileira. 



    Desse norte, nobres julgadores, resta manifesta a repercussão geral da questão ventilada neste recurso extraordinário, o que deverá ser reconhecido por essa excelsa Corte, a fim de que este recurso extraordinário seja conhecido e posteriormente provido” (fl. 17, e-doc. 12). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de que “a recorrente não desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral” (e-doc. 16).



    A agravante sustenta que “defendeu a repercussão geral da questão constitucional travada neste feito, sendo explícito ao informar, fundamentada e especificamente, que a indignação extrema encarta tema relevante do ponto de vista jurídico, econômico e social, ultrapassando, portanto, os interesses subjetivos da causa” (fl. 14, e-doc. 18). 



    4. Em 12.7.2021, o Presidente do Supremo Tribunal Federal negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 23).



    5. A agravante interpôs, tempestivamente, agravo regimental, argumentando que “não se trata, a hipótese, de recurso que vise revolvimento de matéria fática ou reapreciação do conjunto probatório carreado aos autos.



    Com efeito, trata-se de recurso extraordinário no qual se controverte sobre o real alcance do requisito ‘tempo de efetivo serviço no serviço público’ previsto na regra de transição talhada no artigo 6º, inciso III, da Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como sua diferença para o instituto do ‘tempo de contribuição’.



    Objetivamente, questiona-se se o tempo utilizado para a obtenção de outra aposentadoria acumulável também poderia ser considerado para fins de preenchimento da exigência de ‘vinte anos de efetivo exercício no serviço público’” (fl. 15, e-doc. 28).



    6. O Presidente deste Supremo Tribunal acolheu os argumentos da agravante e reconsiderou a decisão proferida em 1º.9.2021.



    Este processo veio-me distribuído em 10.9.2021 (e-doc. 31).



    7. Em 13.9.2021 determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 1º.10.2021, opinou “pelo não provimento do agravo” (e-doc. 37):



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMPO EFETIVO DE SERVIÇO PÚBLICO. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 6º, III DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. PERÍODO QUE SERVIU PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO NO RGPS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. - Parecer pelo desprovimento do agravo” (e-doc. 37). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste à agravante.



    9. A Turma Recursal afirmou:



    “(...) a dúvida que paira no caso em apreço diz respeito à comprovação do requisito de vinte anos de efetivo exercício no serviço público, uma vez que a autora pretende considerar, para este fim, o período em que laborou como professora da rede estadual (1985 a 1992 e 1992 a 1996), e que já foi computado para fins de concessão de beneficio em outro regime (…) o pleito autoral de computá-lo [o período em que laborou como professora da rede estadual] como tempo de efetivo serviço público, já tendo este período servido para a concessão de beneficio no RGPS, não encontra respaldo legal” (fl. 9, e-doc. 11).



    Rever o entendimento adotado pelo juízo de origem importaria em conceder o benefício previdenciário pretendido sem que haja legislação autorizadora.



    Este Supremo Tribunal assentou não competir ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para conceder benefícios a servidores públicos. Assim, por exemplo:



    “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à reaposentação, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91” (RE n. 661.256-ED-segundos, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 13.11.2020).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RENÚNCIA A ANTERIOR APOSENTADORIA PARA OBTER-SE NOVO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ‘DESAPOSENTAÇÃO’ E ‘REAPOSENTAÇÃO’. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 503 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme entendimento firmado no julgamento do RE 661.256-RG/SC (Tema 503 da Repercussão Geral), Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, no âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à renúncia de aposentadoria, 'desaposentação' ou ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do artigo 18, parágrafo 2º, da Lei 8.213/1991 II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.116.232-ED-segundos-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EM INICIATIVA PRIVADA, NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E TEMPO DE SERVIÇO MILITAR. RENÚNCIA DO BENEFÍCIO NO CARGO PÚBLICO MUNICIPAL DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS EM REGIMES PRÓPRIOS DISTINTOS. ART. 40, § 6º. REDAÇÃO DADA PELA EC 20/98. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE APOSENTADORIA PERANTE O RGPS OU DA REGRA DO ART. 18, § 2º, DA LEI 8.213/91. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO TEMA 503. RE 661.256-RG. DESAPOSENTAÇÃO. HIPÓTESE DIVERSA. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 1. Inaplicável, ao caso, o Tema 503 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 661.256-RG, Redator para o acórdão o Min. Dias Toffoli, DJe 28.09.2017, no qual, o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o mérito, fixou a seguinte tese: “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação', sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91.” 2. O apelo extremo encontra óbice na Súmula 284 do STF, tendo em vista que as razões do recurso, as quais se limitam a discutir questão envolvendo o instituto da desaposentação, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, relacionados à averbação de tempo de serviço decorrente da renúncia de benefício, considerando à impossibilidade de cumulação de duas aposentadorias em regimes próprios distintos, nos termos do art. 40, § 6º (redação dada pela EC 20/98). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que a aplicação de tal regra foi afastada, na instância de origem, diante do parcial provimento da apelação” (RE n. 1.285.800-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 23.8.2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO INTERNO – REMUNERAÇÃO FUNCIONAL – REAJUSTE – PRETENDIDA EXTENSÃO JURISDICIONAL, A SERVIDOR PRETERIDO, DE DETERMINADA VANTAGEM PECUNIÁRIA – INADMISSIBILIDADE – RESERVA DE LEI E POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (RE 975.387-AgR/RJ, rel. Min. Celso de Mello, DJe 24.2.2017) (…) Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, para estabelecer nova base de cálculo ao piso da complementação de aposentadoria da categoria” (RE n. 918.815-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora